Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-56.2022.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-56.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IEDA ZANETTE TRAMONTIN - CPF: 756.665.459-49 (APELADO), GREZIA TRAMONTIN - CPF: 758.863.401-49 (APELADO), MIRIAM TRAMONTIN FRASSON - CPF: 758.863.321-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - CONVERSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu no presente caso.

Não sendo realizado o ato citatório,
é possível realizar a conversão do feito em ação monitória, pelo princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença de ID. 232508174, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1009523-56.2022.8.11.0037, declarou a prescrição da pretensão executiva nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Foram opostos embargos declaratórios de Id. 232508171, onde o apelante alegou suposto erro no julgado ao condenar a parte embargante em honorários sucumbenciais equivalente a 10% do valor do crédito exequendo, sob a alegação de reconhecimento da prescrição.

Embargos rejeitados pelo Juízo
a quo.

Em suas razões de Id. 232508175, o réu, ora apelante, requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e a conversão de ação de execução em ação monitória, determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, da análise do andamento processual, não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente. No caso em questão, o Juízo de primeira instância fundamentou o reconhecimento da prescrição com base no lapso temporal sem êxito na citação do executado.

No entanto, a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu no presente caso. O exequente não se manteve inerte, tendo, inclusive, solicitado diversas diligências de constrição patrimonial.

Ademais, o processo esteve suspenso entre janeiro de 2024 e julho de 2024, até a prolação da sentença, de forma que não decorreu o prazo quinquenal aplicável à situação.

Portanto, não se verifica a inércia do credor, que agiu com diligência ao requerer várias medidas junto ao Juízo para localizar o devedor e bens penhoráveis. Além disso, as paralisações do processo não se deram por abandono, inércia ou negligência, afastando, assim, a possibilidade de prescrição intercorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(RAC n. 00000657719958110037, 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.07.22)

Quanto à conversão da ação de execução em ação monitória, entendo que razão assiste ao recorrente.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, a parte autora tem a faculdade de aditar ou emendar a petição inicial até o momento da formalização da citação do réu, conforme preconizado nos artigos 321 e 329, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

O tema da conversão da execução em ação monitória encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do REsp 1.129.938/PE
.

Assim, uma vez que a relação processual está estabelecida, não é possível, de ofício ou a pedido das partes, converter o processo executório em uma ação monitória.

No entanto, se a citação da parte executada não for efetivada, nosso sistema processual permite a conversão de ritos ou procedimentos, respeitando os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença e converter o feito em ação monitória.

Determino o retorno dos autos à origem para seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024